Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-83.2024.8.11.0084
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-83.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 884.953.101-04 (APELANTE), ESPOLIO DE LAFAIETE PEREIRA CUNHA registrado(a) civilmente como LAFAIETE PEREIRA CUNHA - CPF: 181.716.641-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDILEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS

APELADO(S):

LAFAIETE PEREIRA CUNHA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA
COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DA PENALIDADE
. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO P
ROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edileuza Francisca de Oliveira Barros contra sentença que extinguiu a Ação de Usucapião sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é válida a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando não realizada a intimação pessoal do patrono da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC, condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. No caso, não houve intimação do patrono da parte autora com a advertência legal, tendo sido determinada diretamente a intimação pessoal da parte.

5. A ausência de intimação do advogado constituído descaracteriza o abandono processual, impondo a nulidade da sentença.

6. Precedentes do STJ e do TJMT reconhecem que a extinção do processo por abandono depende da observância da dupla intimação (parte e patrono), sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal do patrono da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019; TJMT, Apelação Cível 0000241-51.2016.8.11.0027, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 06/11/2024; TJMT, Apelação Cível 1016360-47.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Edileuza Francisca de Oliveira Barros, contra a sentença (ID. 312215387 – Autos de Origem nº 1000926-83.2024.8.11.0084), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela autora.

Constou na decisão recorrida:

“
Trata-se de ação de usucapião proposta por
Adileuza
Francisca de Oliveira Barros em face do espólio de Lafayette Pereira Cunha, este sem herdeiros conhecidos.

A ação foi proposta em 28 de outubro de 2024 e entre um ato e outro, foi concedida a gratuidade judiciária, deferida e recebida a petição inicial em 22 de outubro de 2024, ocasião em que se determinou a citação por edital dos eventuais interessados, a notificação dos representantes da Fazenda Pública, a citação pessoal dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem como a citação por edital desses confinantes e de seus respectivos cônjuges.

Nos
IDs
175167262 e 5175508377, houve manifestação tanto do Ministério Público quanto da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, em 09 de dezembro de 2024, no ID 178089263, a Advocacia-Geral da União também se manifestou nos autos.

O feito teve andamento e, em 21 de janeiro de 2025, às 17h, foi realizada audiência de conciliação e mediação, a qual restou prejudicada pela ausência da parte.

Em 03 de fevereiro de 2025, conforme ID 182573578, a autora foi intimada a promover o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Ainda assim, foram concedidas dilações de prazo em seu benefício, como no ID 184171425, em que lhe foi concedido prazo de 30 dias para juntada de documentos.

Todavia, verifica-se que a parte autora permaneceu inerte no curso do processo, deixando de impulsionar a demanda que ela própria propôs.

Diante disso, em 16 de abril de 2025, por meio do ID 190874495, foi determinada nova intimação da autora para manifestação nos autos.

Contudo, de acordo com certidão acostada aos autos em 08 de julho de 2025, transcorreu novo prazo legal sem qualquer manifestação da parte autora (ID 200105272).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, vejo que a parte autora deixou de promover os atos e diligências que lhe competia, o que inviabiliza o prosseguimento do feito.

O artigo 485, inciso III, do CPC, dispõe que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando a parte interessada não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Sobre o tema, o TJMT tem entendido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE CINCO DIAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – FALTA DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (...), quando a parte autora é regularmente intimada, porém, não cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente, qual seja a comprovação efetiva do depósito para diligência do oficial de justiça, inclusive, para
angularização
processual” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 154686/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 17/06/2015,
Publicado
no DJE 24/06/2015). 2. “Nos termos da Súmula nº 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (...) Referida exigência somente pode ser dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa, quando ainda não
angularizada
a relação jurídico-processual pela citação. Precedentes” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
no REsp 1587977/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/05/2017,
DJe
01/06/2017). (
Ap
23331/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018,
Publicado
no DJE 23/02/2018)”.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, eis que a parte é representada pela Defensoria Pública.
”

Em razões recursais (ID. 312215392), a parte apelante sustenta

que não houve abandono do processo;

que a extinção é medida excessiva, considerando tratar-se de ação ajuizada pela Defensoria Pública, cuja atuação encontra respaldo no princípio constitucional do acesso à justiça;

pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de usucapião.

Não há contrarrazões nos autos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e preparo dispensado, porquanto
a apelante
é
beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EDILEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS

APELADO(S):

LAFAIETE PEREIRA CUNHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível, interposta contra sentença (ID. 312215387), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que, na Ação de Usucapião ajuizada por Edileuza Francisca de Oliveira Barros, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa.

Em síntese, o magistrado a quo concluiu que a autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando a paralisação processual, razão pela qual julgou extinto o processo, isentando-a de custas e honorários diante da atuação da Defensoria Pública.

Passo ao exame do mérito recursal.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no § 1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (Destaquei)

Destarte o comando legal disciplinado no § 1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação
do patrono
da parte autora

para dar prosseguimento ao feito
com advertência expressa de extinção
.

No caso em apreço, observa-se que a Defensoria Pública, em manifestação de ID. 312215381, informou não ter recebido do INTERMAT o documento necessário e requereu a expedição de ofício.

Em seguida, o Juízo, por meio da decisão de ID. 312215382, indeferiu o pedido e determinou à parte o prosseguimento do feito, contudo
sem qualquer advertência acerca da possibilidade de extinção
.

Logo após, foi expedida diretamente a intimação pessoal da autora, já com a advertência de extinção por abandono, sem que a Defensoria fosse previamente cientificada com a advertência legal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

Logo, a ausência de intimação da parte recorrente
na pessoa do seu patrono devidamente constituído
, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0000241-51.2016.8.11 .0027, que extinguiu o processo sem
resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O Estado sustenta que não houve a intimação pessoal adequada exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa poderia ser decretada sem a observância da intimação pessoal com advertência expressa ao Exequente, como exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que o juízo de primeiro grau não observou a exigência de dupla intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC, o que torna indevida a extinção do processo por abandono. 4.
O abandono processual não pode ser presumido, sendo imprescindível a intimação prévia e pessoal com advertência sobre a possível extinção do processo, conforme entendimento do STJ
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a dupla intimação do Exequente, conforme art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1750306/MT, Rel.
Min .
Herman Benjamin, j. 17/10/2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002415120168110027, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado
, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163604720248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
– Grifo Nosso

Logo, a falta da prévia intimação da parte exequente e
, sobretudo,
de seu patrono para dar andamento ao feito, com a advertência
expressa
da possibilidade da aludida penalidade, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento e regularização processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, reconhecendo a nulidade do decisum por ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais, à míngua de
triangularização
processual válida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025